Tribunal: TJMT
Processo: 1048477-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048477-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 827.466.728-04 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

COMPROVADA
– VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATO ASSINADO – JUROS COBRADOS NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA NA MÉDIA PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL – S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos promovidos mensalmente. Dessa forma, não está configurada a decadência, pois a cada novo desconto o prazo é renovado. Além disso, no momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

2. O aposentado afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 13/07/2016, mas o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que no instrumento há informações clara e que, livre e conscientemente, o Apelado aderiu ao empréstimo nos moldes contratados, assim como foi beneficiado com os valores disponibilizados.

3. Em resumo, não há prova de que ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

4.
É assente o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não sendo expresso no contrato a taxa cobrada, é possível que seja fixada pelo Juiz de acordo com a taxa média de mercado.

Assim, deve-se aplicar ao contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado entre as partes, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nas operações da mesma espécie.

5. Configurada a sucumbência recíproca, adequada a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC para condenação de ambas as partes ao pagamento das custas a serem divididas proporcionalmente, além do arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem pagos por cada uma das partes ao advogado da outra, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade daquele que é beneficiário da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
JOSÉ LUIZ DA SILVA,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

a)

Determinou
a revisão do Contrato de Cartão de Crédito de n.o 00852379386;

b)

Limitou
a taxa de juros remuneratórios em 2,18% ao mês;

c)

Converteu
a modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado;

d)

Para o caso de a revisão resultar em saldo remanescente em favor da Apelada, que haja compensação de valores e devolução na forma simples, atualizados com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do prejuízo;

e)

Condenou
o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o Banco Apelante suscita a prejudicial de mérito de decadência, alegando ter decorrido mais de 04 (quatro) anos entre a celebração do contrato (03/07/2016) e o ajuizamento da ação (07/10/2020), o que extrapola o prazo decadencial previsto pelo art. 178, II, do Código Civil para se pleitear a anulação de negócio jurídico.

No mérito, sustenta o Apelante que houve regularidade na contratação da modalidade do empréstimo (Cartão de Crédito Consignado), pois o Apelado foi devidamente cientificado de todos os termos do negócio jurídico celebrado e não há razão para alteração do pacto para empréstimo consignado.

Defende a legalidade de todos os descontos efetuados no holerite do Apelado, que não houve qualquer abusividade na cobrança de juros e que a sentença deve ser reformada, pois a prefixação dos juros remuneratórios gera prejuízos ao Banco e enriquecimento ilícito do Recorrido.

Esclarece que a taxa de juros na modalidade de empréstimo contratada (cartão de crédito consignado) é diversa do empréstimo consignado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da decadência ou pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 133523174, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Prejudicial de Mérito de Decadência

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco Apelante suscita a prejudicial de mérito de decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, alegando ter passado mais de 04 (quatro) anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação e, por isso, não pode o Apelado pleitear a nulidade do negócio jurídico.

Como é sabido, o instituto da decadência atinge diretamente a pretensão, em razão da desídia do titular do direito durante certo lapso temporal.

Além disso, verifica-se que o Banco Apelante alega ter sido o contrato celebrado em 03/07/2016 e a ação ajuizada somente em 07/10/2020. Entretanto, não comporta acolhimento a tese exposta, pois esta demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não está configurada a prejudicial, pois a cada novo desconto o período de decadência é renovado. Além disso, no momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
[...].
(TJMT. RAC 1014381-26.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 05/05/2020. Publicação: 12/05/2020 - sem destaque no original).

E mais:

DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido
(TJSP. RAC 1001678-52.2017.8.26.0288. Órgão Julgador: 15.a Câmara de Direito Privado.
Relator
: Vicentini Barroso.

Julgamento: 31/07/2020. Registro: 31/07/2020). Sem destaque no original.

Posto isso,
REJEITO
a prejudicial de mérito
.

VOTO – Mérito

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
José Luiz da Silva
é funcionário público estadual aposentado e, em
13/07/2016
, aderiu ao
Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso
com autorização para desconto em Folha de Pagamento, para
constituição de reserva de margem consignável – RMC
e
desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal de cartão, até liquidação do saldo devedor
.

O Recorrente, apesar de ter assinado o
documento
afirma desconhecê-lo e alega ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Inconformado com a situação, ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito; todavia, não questionou a higidez da assinatura que consta na proposta de adesão.

Concluiu ter sido ludibriado, pois não contratou a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrado.

Diante disso, pugnou pelo cancelamento definitivo dos descontos que estavam sendo efetuados em decorrência do contrato de adesão ao cartão de crédito; a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e sua revisão para que a modalidade pactuada fosse convertida para empréstimo consignado; a condenação do Apelante à devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; e a indenizá-la por danos morais no importe sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Banco Apelado apresentou defesa, informou que os descontos derivam dos valores de empréstimos contratados que foram recebidos mediante transferência bancária, após a solicitação via “telesaques”.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos a cópia do “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Bonsucesso”, proposta n.o 00852379386 e um extrato do contrato no qual relaciona os saques efetuados pelo Apelado.

O primeiro “telesaque à vista” ocorreu em 16/07/2016, no valor de R$ 871,26 (oitocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) e, depois disso, mais 08 (oito) “telesaques” foram realizados, conforme extrato de Id 133523154, nas seguintes datas e valores:

21/01/2017 – R$ 874,62

07/06/2017 – R$ 892,66

15/07/2017 – R$ 300,67

24/01/2018 – R$ 437,09

18/01/2020 – R$ 214,61

20/08/2020 – R$ 242,26

Assegurou não haver irregularidades na contratação, tampouco nas cobranças.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que o

aposentado
aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito de livre e espontânea vontade e, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada e sustentou haver diferença entre a taxa de juros aplicada ao empréstimo consignado e aquela aplicada ao cartão de crédito consignado, pois neste último caso é bem mais alta.

Na sequência, após a impugnação e a manifestação das partes acerca da especificação de provas, o Julgador proferiu a sentença recorrida, alterou a modalidade de empréstimo contratada, determinou a revisão do contrato e limitou os juros.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Sem embargo às ilações da Apelado, o conjunto fático-probatório é insuficiente para concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer que, na espécie, o Apelante anexou à contestação o
Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso
com autorização para desconto em Folha de Pagamento, para
constituição de reserva de margem consignável – RMC
e
desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal de cartão, até liquidação do saldo devedor

devidamente assinado pelo Recorrido e acompanhado dos documentos pessoais por ele apresentados na ocasião
. Logo, na contratação, tomou ciência de todos os termos do pacto.

Com efeito, não há falar que o mutuário aderiu às escuras ao empréstimo porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento
do consumidor
e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

Em outras palavras, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado quando aderiu à oferta de empréstimo.

Ademais, cumpre destacar que os holerites anexados pelo Recorrido à sua petição inicial mostram que é pessoa acostumada a contratar empréstimos, o que evidencia ser possível para ele saber a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em conversão da modalidade do empréstimo, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

No que tange ao pedido revisional, como é cediço, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de Adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa tem o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: DJe 10/03/2009). (sem destaques no original)

A despeito de não haver limitação da taxa dos juros, esta não pode ser liberada de modo a ficar sem qualquer tipo de controle efetivo e deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipular juros excessivos para evitar violação ao princípio da dignidade humana, defesa do consumidor e redução das desigualdades sociais.

No caso em exame, o Apelado defende que a taxa de juros aplicada nas cobranças deveria ser de
2,18% ao mês e 29,59%
ao ano, porém, essa taxa refere-se a empréstimos consignados.

No período da contratação, o Banco Central, conforme informações retiradas do
endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, os juros do cartão de crédito era de
4,54% ao mês; 70,41% ao ano.
Logo, superior à taxa alegada pelo Recorrido.

Desse modo, concluo que se deve aplicar ao contrato de Cartão de Crédito Consignado objeto desta ação, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações dessa espécie.

Estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não está em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência. Por isso, deve ser parcialmente reformado.

Por fim, cumpre ressaltar que o parcial provimento do recurso de apelação traz como consequência a redistribuição do ônus da sucumbência, pois o Apelado ajuizou a ação pretendendo a revisão das cobranças, a alteração da modalidade do empréstimo contratado e indenização por dano moral.

Tendo em vista que parte da revisão contratual foi alcançada, não há falar que o Banco sucumbiu de parte mínima e, consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, distribuo o ônus da sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) para o Apelado e 30% (trinta por cento) para o Apelante.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

No caso, o valor de base a ser utilizado é o da causa, já que não é possível averiguar valor certo de condenação, tampouco se haverá proveito econômico na fase de liquidação.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da causa, ficando cada litigante responsável pelo pagamento do que corresponde ao causídico da parte adversa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Por fim, destaco que a exigibilidade da parte que cabe ao Apelado ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de decadência,
CONHEÇO
do Apelo,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
e reformo a sentença em parte, mantenho a modalidade de empréstimo pactuada e determino seja aplicada à operação a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nas operações dessa espécie no período - 4,54% a.m e 70,41% a.a.

Caso seja verificada a existência de valor recebido a maior, proceda-se à compensação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambos os litigantes ao pagamento das custas, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Apelado e 30% (trinta por cento) para o Apelante, e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade da parte que cabe ao Apelado fica suspensa consoante art. 98, § 3.o do CPC.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022